Tribunal: TCU
Processo: 010.080/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8538/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos artigos 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e no artigo 9o da Resolução-TCU 353/2023, em considerar prejudicado o exame dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados. 1. Processo TC- Processo 010.080/2024-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amaro Baixor de Ataide (XXX.255.702-XX); Antonio Joao Pereira de Oliveira (XXX.568.712-XX); Edemar Alves de Vasconcelos (XXX.262.661-XX); Joao de Deus Martins da Silva (XXX.056.962-XX); Jose da Fonseca (XXX.797.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.